Tribunal: TJSP
Processo: 2015481-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Adoção por analogia dos parâmetros de atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Renda mensal inferir a três salários mínimos – Falta de elementos consistentes que indiquem, no momento, a possibilidade de custeio das

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Adoção por analogia dos parâmetros de atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Renda mensal inferir a três salários mínimos – Falta de elementos consistentes que indiquem, no momento, a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento – Propositura da demanda em comarca contígua à de domicílio– Benefício a ser concedido de forma integral.

Agravo provido.